Tribunal: TJSP
Processo: 2247053-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Mandado de Segurança. Município de Jarinu. Pretensão de suspender os trabalhos de Comissão Especial de Inquérito – CEI n. 01/2024, sob alegação de decurso do prazo de 120 dias e extrapolação do objeto a ser apurado. Liminar deferida. Presença dos requisitos legais pertinentes à concessão da medida. Razoabilidade da manutenção da suspensão até instalação do contraditório. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Mandado de Segurança. Município de Jarinu. Pretensão de suspender os trabalhos de Comissão Especial de Inquérito – CEI n. 01/2024, sob alegação de decurso do prazo de 120 dias e extrapolação do objeto a ser apurado. Liminar deferida. Presença dos requisitos legais pertinentes à concessão da medida. Razoabilidade da manutenção da suspensão até instalação do contraditório. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.